Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-05.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703253-05.2018.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A., WILLERSON BATISTA DA SILVA RECORRIDO: WILLERSON BATISTA DA SILVA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Verifico que a parte autora interpôs recurso inominado diretamente neste grau recursal, o que não se admite. Assim, baixem-se os autos, nos termos do art.43, segunda parte, do CPC. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora